Tribunal: TJPA
Processo: 0815043-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815043-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE GENIVALDO ALVES DE SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO-TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO CASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado o benefício do indulto natalino com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, declarando extinta a punibilidade. O agravante sustenta que o apenado não cumpriu o requisito temporal mínimo previsto no art. 9º, VII, do referido decreto. A defesa pugna pelo improvimento do agravo. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preencheu o requisito objetivo-temporal exigido pelo art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 para concessão do indulto natalino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 prevê a concessão do indulto natalino aos condenados que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes.

4. Constatou-se que o apenado iniciou o cumprimento da pena em 05 de julho de 2024, em regime aberto, e que, até a data de 25 de dezembro de 2024, havia cumprido apenas cinco meses, quando o mínimo exigido seria de oito meses.

5. Diante da ausência do requisito temporal, não há que se falar em extinção da punibilidade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o não preenchimento do requisito objetivo impede a concessão do indulto, conforme precedente: STJ, HC nº 998.092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18/06/2025.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo em execução penal provido para cassar a decisão que concedeu o indulto natalino ao apenado, restabelecendo-se a regular execução da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, VII; CTB, art. 302, §1º, III; CPP, art. 610.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 998.092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que concedeu ao apenado JOSÉ GENIVALDO ALVES DE SOUSA o benefício do indulto natalino, com fulcro no Decreto nº 12.338/24, declarando extinta sua punibilidade, interpôs o presente agravo em execução penal.

Aduz o agravante que a decisão recorrida merece reforma, eis que o apenado não cumpriu o requisito temporal mínimo previsto no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/24, que exige o adimplemento de 1/6 da pena para não reincidentes até 25/12/2024.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

28586292.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja cassada a decisão concessiva do indulto ao apenado, restabelecendo-se a normal tramitação da execução da pena.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Assim dispõe o art. 9º, VII, do Decreto 12.338/24: “Art. 9º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: (...). VII- a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no
art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes.”

O apenado possui condenação pelo crime previsto no art. 302 § 1º, III, do CTB, em regime inicialmente aberto e até a data de 25 de dezembro de 2024 não havia cumprido 1/6 da pena imposta, conforme prevê o referido decreto.

Verifica-se que o apenado iniciou o cumprimento da pena em regime aberto em 05.07.2024, id-28586292. Logo, uma vez que foi condenado à pena de 4 anos de detenção, 1/6 corresponde a 8 meses. Sendo assim, em 25.12.2024 só havia cumprido 5 meses de detenção, não preenchendo, portanto, o requisito previsto no art. 9º, VII, do Decreto 12.338/24.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO PELA CONCESSÃO DO INDULTO DA PENA. DECRETO Nº 12.338/2024. DESCABIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONTAGEM ACERCA DO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME HEDIONDO E 1/3 DA PENA REFERENTE AO CRIME COMUM QUE DEVE SER REALIZADA DE FORMA DISTINTA. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada. (STJ – HC nº 998.092/SP (2025/0140044-8), Relator (a): Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª – Sexta Turma, julgado em 18/06/2025, DJEN de 26/06/2025).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do agravo em execução penal e dou-lhe provimento para cassar o benefício do indulto deferido na decisão ora agravada, por não estar preenchido o requisito objetivo-temporal previsto no art. 9º, VII, do Decreto 12/338/24, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/11/2025